Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) PROCESSO: 0709207-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA AGRAVADO: ALISSON DIAS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno em recurso especial e em recurso extraordinário, interpostos por ERNANDES LOPES PEREIRA, ambos contra decisão de ID 23571847 que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ele manejado. Sustenta que a decisão impugnada é carente de fundamentação, nos termos do artigo 498, §1°, do CPC. II – Os recursos não merecem ser conhecidos, porquanto inadmissíveis. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, os recursos manejados pela parte não se inserem nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. No entanto, a título de simples elucidação da solidez da decisão atacada, importa ressaltar que, ainda que fosse possível superar o óbice da inexistência de decisão de última instância, caso se considere que os recursos especial e extraordinário tenham sido interpostos exclusivamente contra o acórdão de ID 18493031, publicado em 13/08/2020, necessário seria o reconhecimento da intempestividade recursal, pois foram interpostos após o prazo legal, nos dias 30/10/2020 e 31/10/2020, respectivamente. Isso porque os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF e pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. Os Embargos de declaração incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE: 1278369 GO 0347615-72.2012.8.09.0160, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/12/2020). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1646859/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/03/2021. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010